Tribunal: TJPA
Processo: 0837879-50.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837879-50.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IRACILMA ALMEIDA GELL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PLANO DE SAÚDE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O ADITAMENTO DA DEMANDA – ATO NÃO COMBATIDO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (TEMA N. 988, DO STJ) - PRECLUSÃO (CPC, ART. 1.009, §1º) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA RÉ/APELANTE - PRETENSÃO REJEITADA. – MÉRITO -

NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA INCONTROVERSA - PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO À 24HS - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO.

Em casos de urgência/emergência o prazo de carência deve ser limitado a 24 horas da contratação, configurando abusiva a recursa do tratamento. Inteligência dos arts. 12, inc. V, e 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837879-50.2019.814.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 10795278

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PLANO DE SAÚDE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O ADITAMENTO DA DEMANDA – ATO NÃO COMBATIDO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (TEMA N. 988, DO STJ) - PRECLUSÃO (CPC, ART. 1.009, §1º) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA RÉ/APELANTE - PRETENSÃO REJEITADA. – MÉRITO -

NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA INCONTROVERSA - PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO À 24HS - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO.

Em casos de urgência/emergência o prazo de carência deve ser limitado a 24 horas da contratação, configurando abusiva a recursa do tratamento. Inteligência dos arts. 12, inc. V, e 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 10795278
, que negou provimento ao recurso de Apelação.

Na origem, a apelada ajuizou ação indenizatória alegando que é pessoa idosa e estava internada desde 08.07.2019 no Hospital Beneficente Portuguesa, que presta atendimento ao plano de Saúde Unimed Belém, em razão de ser cardíaca, com quadro evolutivo de angina, necessitando de forma emergencial de três stents farmacológicos, recusando-se a apelada a autorizar, justificando que a inclusão no plano só ocorreu em 02.01.2018 e somente poderia atender a partir de 03.01.2020.

Dessa forma, ajuizou a presente ação requerendo o seguinte:

“Nestas condições, a Autora requer que V. Exa. se digne de:

a) Conceder liminarmente, inaudita altera parte, a tutela provisória urgente antecipada de caráter antecedente (ou, se assim entender V. Exa., a tutela de evidência, diante da fungibilidade das tutelas provisórias) para determinar que o Réu forneça à Autora o procedimento de angioplastia transluminal percutânea de multiplos vasos, com implante de 03 (tres) stents farmacológicos, conforme determina a Lei nº 9656/98, em seu art. 12, V, “c”.

b) Cumprida a medida urgente, requer que V. Exa. se digne de mandar citar e intimar o Réu para comparecer em audiência de conciliação ou mediação a ser designada (art. 334, CPC), advertindo-o do prazo de 15 dias para apresentação de contestação (art. 335, CPC), sob pena de revelia e consequente confissão ficta.

c) Prosseguir nos ulteriores de direito até final sentença que julgue totalmente procedente a ação, confirmando a liminar deferida nos termos acima, determinando que o Réu preste as informações solicitadas pela Autora, de modo que viabilize a sua adequada gestão do sistema, condenando-se o Réu nas perdas e danos apuradas em liquidação de sentença (arts. 499 e 500, CPC/15), custas e honorários de advogado, segundo prudente arbítrio desse MM. Juízo;”

A tutela provisória requerida foi deferida pelo juiz a quo (Id. Num. 9623228), nos seguintes termos:

(...)

Por todo exposto, restando comprovada a necessidade de concessão da tutela de urgência, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, A DEFIRO para determinar à UNIMED BELÉM que proceda com as medidas necessárias ao fornecimento do que se fizer necessário ao adequado tratamento médico da autora, inclusive o procedimento de angioplastia transluminal percutânea de multiplos vasos, com implante de 03 (três) stents farmacológicos, angioplastia trasluminal percutânea por balão (1 vaso) e o que mais for requisitado pelos médicos da requerente, até a alta médica, sob pena de incidência em multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...)

A UNIMED apresentou contestação no Id. Num. 9623238 (05/08/2019).

A parte Autora aditou a inicial, ID Num 9623243 (18/08/2019), com seguinte pedido:

“Nestas condições, a Autora requer que V. Exa. se digne de:

a) Seja recebida a inicial, confirmando-se a liminar deferida e determinando-se a citação da UNIMED BELÉM, na pessoa de seu representante legal, para a audiência de conciliação na forma do art. 334 do CPC;

b) que a tutela provisória se torne estável e definitiva , nos termos do artigo 304 do CPC;

c) que haja a estabilização da tutela concedida caso a empresa requerida, não venha a manifestar quanto ao pleito, nos termos do artigo 304 do CPC;

d) que seja reconhecido o abuso de direito praticado pela Ré e em consequencia seja o Requerido condenado ao pagamento de uma indenização, de cunho em tela, qual, no entendimento da Autora, amparado em lei, deve ser equivalente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ou então, em valor que esse D. Juízo fixar, pelos seus próprios critérios analíticos e jurídicos

d) Ser a presente ação julgada PROCEDENTE com a condenação do Requerido nas custas e demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios;”

(...)

Referido aditamento foi devidamente recebido pelo juízo de piso no ID 9623258, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 308 do CPC, recebo o aditamento à inicial de tutela provisória cautelar antecedente, ratificando a decisão de concessão, FICANDO A RÉ INTIMADA, ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS, A APRESENTAR CONTESTAÇÃO AO ADITAMENTO, cujo prazo se inicia a partir da publicação desta, ante a realização de audiência de conciliação.

Belém, 29 de outubro de 2019.

(...)

Dessa decisão que recebeu o aditamento à inicial a parte ré opôs embargos de declaração, ID 9623261, os quais foram rejeitados pelo juízo da causa.

Instruído o feito, sobreveio sentença condenatória, lavrada nos seguintes termos, ID 9623276:

“Isto posto, julgo totalmente procedente o pedido da autora IRACILMA ALMEIRDA GELL

para confirmar a tutela antecipada deferida e com fundamento no art. 927 do Código de Processo Civil, condenar a requerida UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a indenizar a autora em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora legais a partir da data da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’), na conformidade da fundamentação desta decisão.

Custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a parte UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs o presente recurso de apelação, ID 9623278, argumentando nulidade da sentença recorrida, por não ter a mesma analisado seu requerimento, trazido ainda em sede de contestação, no que tange a decisão que recebeu a emenda à inicial, devido o réu já ter sido devidamente citada quando da prática do ato.

Aduz que o Código de Defesa do Consumidor somente poderá ser utilizado, no referido litígio, de forma subsidiária, pois a saúde suplementar tem na Lei 9.656/1998 a sua regulamentação no setor, devendo ser respeitado o princípio da especialidade.

Argumenta também que o período de carência de 24 meses, estabelecido em contrato, para doenças preexistentes, é legal, sendo que a parte apelada tinha total ciência desse período.

Afirma inexistir qualquer reparação por danos morais à parte recorrida, pois ausente qualquer ato ilícito praticado pela apelante, razão pela qual requer o provimento total do recurso interposto, para reformar a decisão combatida em sua integralidade, excluindo qualquer penalidade ou obrigação à parte apelante, incluindo o capítulo referente ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou as devidas contrarrazões recursais, conforme Certidão de ID 9623282.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 10795278), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PLANO DE SAÚDE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU O ADITAMENTO DA DEMANDA – ATO NÃO COMBATIDO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (TEMA N. 988, DO STJ) - PRECLUSÃO (CPC, ART. 1.009, §1º) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA RÉ/APELANTE - PRETENSÃO REJEITADA. – MÉRITO -

NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA INCONTROVERSA - PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO À 24HS - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

Em casos de urgência/emergência o prazo de carência deve ser limitado a 24 horas da contratação, configurando abusiva a recursa do tratamento. Inteligência dos arts. 12, inc. V, e 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98.

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A parte ora recorrente alega no
Agravo Interno ID Num 11148961
que a sentença a quo é nula em razão de não analisar a preliminar trazida em contestação.

Sustenta o estrito cumprimento do disposto na Lei nº 9.656/1998 e das Resoluções da ANS, tendo a apelada conhecimento da existência de carência contratual.

Sustenta não ser existente qualquer dano material ou moral a ser indenizado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso

para que a apelação seja julgada pelo colegiado, posteriormente seja acolhida e julgada procedente.

Certificado no ID Num 11500874 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz sobre a existência ou não de carência para doenças preexistentes em caso de emergência.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DO ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL
.

Argumenta o apelante a nulidade da sentença recorrida, por não ter a mesma analisado seu requerimento, trazido ainda em sede de contestação, no que tange a decisão que recebeu a emenda à inicial, devido a ré já ter sido devidamente citada quando da prática do ato.

Primeiramente, deve se registrar a diferença entre Emenda à Inicial e o Aditamento.

A emenda a inicial atende a um propósito diferente do aditamento. A emenda é uma espécie de resposta a uma determinação do Juiz. Geralmente, essa determinação é para corrigir ou consertar alguma irregularidade percebida por ele na peça jurídica.

Isso ocorre, por exemplo, quando a petição protocolada para dar início ao processo não atende às diversas exigências estabelecidas para o ajuizamento de uma ação.

Portanto, caso a solicitação do juiz não seja cumprida, o processo poderá se tornar inapto para prosseguimento.

O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil versa sobre ela:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O importante a se frisar é que a emenda a inicial é demandada pelo Juiz. Portanto, o advogado só terá a preocupação de emendar a petição se houver uma determinação judicial.

O aditamento da inicial nada mais é do que um ato voluntário facultado ao autor para adicionar algo, como um pedido, à petição inicial. Esta possibilidade está prevista no artigo 329 do NCPC:

Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório
mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Por meio do aditamento, o advogado consegue expandir a causa. É um meio de conseguir incluir algo à petição inicial ou corrigir o que for preciso, de maneira espontânea. Ou seja, caso perceba que é preciso realizar alguma alteração, o advogado pode fazê-la por conta própria até a citação.

De fato, a petição constante no ID 9623243 (18/08/2019) se trata de aditamento da inicial, eis que
inseriu o pedido de danos morais
e
após a citação do réu
, devendo ser aplicado as disposições do art. 329, inciso II, do CPC.

Embora tenha havido o deferimento do aditamento, sem a anuência do Requerida e tenha havido a interposição em Embargos de Declaração contra o ato, a UNIMED não opôs recurso contra este ato, mesmo sendo permitido conforme a mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC (TEMA 988/STJ).

Não tendo sido atacada a via recurso próprio, queda-se a matéria preclusa, nos termos do §1º, do art. 1.009, do CPC, vejamos:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento
, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Ad argumentandum,
não há que se falar em nulidade quanto ao deferimento do aditamento, por ter ocorrido após a parte ré ter sido citada
, por ausência de demonstração do prejuízo.

Tratava-se, pois, do princípio de que "não há nulidade, sem prejuízo", aplicado, inclusive, pelo STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1.-
Na linha dos precedentes desta Corte não se decreta a nulidade do processo por vício de procedimento sem demonstração concreta de que daí tenha decorrido prejuízo efetivo. Aplicação do brocardo pas de nullité sans grief.

2.- No caso dos autos, o dissídio jurisprudencial invocado não está configurado porque os julgados paradigma, muito embora sejam suficientes para atestar o descumprimento do procedimento legal, não esclarecem se essa irregularidade seria suficiente para, por si só, conduzir à anulação do processo.

3.- Agravo Regimental improvido.

( AgRg nos EDcl no REsp 1365425/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 26/08/2013)

No caso, a ré/apelante foi devidamente intimada da emenda procedida à inicial e, garantido seu direito ao contraditório, apresentou contestação ao aditamento, ID 9623263, sendo suprido qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - ADITAMENTO INICIAL - EQUIVOCO DO NOME DA PARTE - POLO PASSIVO - PRAZO PARA ADEQUAÇÃO - INOBSERVANCIA - INVALIDADE AFASTADA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - AUSENCIA DE PREJUÍZO - CONSIDERAVEL LAPSO TEMPORAL - INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. - O prazo para emenda/aditamento da inicial não é peremptório, admitindo-se que o julgador examine, dentro de um critério de razoabilidade, a conduta do requerente no caso concreto, quando cumprida a diligência após o prazo legal. - O reconhecimento de nulidade do ato processual pode ser afastada, quando a invalidade não tiver trazido prejuízo às partes, priorizando o aproveitamento dos atos processuais. - Ao constatar a invalidade de um ato processual deve o julgador examinar, aplicando o princípio da proporcionalidade, no caso concreto se a declaração de nulidade daquele ato é a medida mais adequada. -
O aditamento da peça inicial para retificar o nome da parte ré, mesmo se realizado após o prazo legal, não conduz à extinção do feito quando tal ato não causou prejuízos à defesa da parte, notadamente, em razão do lapso temporal decorrido entre
a referida irregularidade e a declaração de sua nulidade (cerca de 3 anos), sem manifestação do juízo.

(TJ-MG - AC: 10460110030240002 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 25/04/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2017)

Apelação. Prestação de contas. Primeira fase. Mandato. Legitimidade ativa.
Possibilidade de emenda da inicial após contestação
. Ausência de prejuízo ao réu. Prescrição afastada. Ação de natureza pessoal. Prazo decenal. Negócios jurídicos realizados no período de vigência da procuração outorgada pela genitora. Obrigação do mandatário de prestar contas. Inteligência do artigo 668 do Código Civil. Recurso improvido.

(TJ-SP - APL: 00035756620118260572 SP 0003575-66.2011.8.26.0572, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 30/11/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2016) Grifei

Desta forma, rejeito a prejudicial.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRESENTE CASO

É de se registrar, inicialmente, que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a apelada como consumidora do serviço prestado e as apelantes no conceito de fornecedoras, conforme dispõe o § 2º do artigo 3º, do referido diploma legal.

É patente o entendimento deste Tribunal de que as relações estabelecidas entre as instituições de prestadoras de serviço de assistência à saúde e seus clientes se regem pelas regras especiais que norteiam as relações consumeristas. Assim já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação da Operadora de Planos de Saúde em relação aos demais dependentes não se extingue com o falecimento do titular (Lei federal n. 9.656 de 1998, art. 30, § 3º). Recurso desprovido." (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.040901-5/009 - Des.(a) Manoel dos Reis Morais - DJE 25/01/2019).

Nesse mesmo sentido é o entendimento sumulado do STJ:

"Súmula 608 - STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Sobre a relação entre o CDC e a Lei de Assistência e Seguros de Saúde, discorre JOSÉ REINALDO DE LIMA LOPES:

"Entendido que a Lei 9.656/98 encontra-se dentro do direito do consumidor, seus dispositivos devem ser interpretados dentro dos princípios gerais ou contratuais da Lei 8.078/90. Em primeiro lugar, o consumidor do plano de saúde (ou seguro-saúde) continua a ter o direito de ver reconhecida sua vulnerabilidade (art. 4º, I) tanto na esfera da regulamentação administrativa quanto na esfera judicial. Tem ainda aplicação muito relevante o inciso V do art. 4º, já que os fornecedores dos planos e seguros se responsabilizam pela qualidade de seus serviços, inclusive tendo em conta a natureza continuativa da relação (cf. o art. 17, IV, da lei 9.656/98)." (Saúde e Responsabilidade, Seguros e Planos de Assistência Privada à Saúde, RT, Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 13, p. 29).

Acerca da responsabilidade por eventuais danos causados em decorrência desta relação jurídica, ressalta-se que é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Dessa forma, incumbe ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos decorrentes da referida falha, ao passo que o fornecedor deverá comprovar eventuais excludentes de responsabilidade, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).

Assim, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado procedimento médico deve ser realizada de acordo com as normas consumeristas.

No caso vertente, relata a Autora/Apelada que é contratante dos serviços de plano de saúde fornecidos pela requerida, desde maio de 2017, no entanto, afirmou que o pacto se originou em dezembro de 2016, sendo que em janeiro de 2018 solicitou migração para o plano de coparticipação, em razão de dificuldades financeiras que estava passando.

Em razão de internação, já que a requerida por ser cardíaca, estava com quadro evolutivo de
angina
, necessitando de forma emergencial de três stents farmacológicos.

Assevera que, contrariamente ao esperado, a Ré/Apelante se negou a fornecer o procedimento, informando que a inclusão ao plano de saúde somente se deu em 02/01/2018, onde as solicitações da autora somente poderiam ser atendidas a partir de 03/01/2020.

É certo que a Lei impõe 180 (cento e oitenta) dias de carência para os chamados procedimentos eletivos, considerados como tais aqueles por cuja realização o usuário pode aguardar, e de apenas 24 horas para os procedimentos de urgência e de emergência (art. 12, V, "c" c/c art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/1998), o que deve ser respeitado independentemente do previsto em contrato firmado entre as partes.

São considerados como casos de emergência aqueles que "implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente" (inciso I do art. 35-C da Lei nº 9.656/98) e de urgência "os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional" (inciso II do art. 35-C da referida norma).

Assim, independentemente da existência de período de carência, havendo situação de urgência/emergência é indispensável o custeio integral do tratamento, sem limitação alguma, ainda que necessária à intervenção cirúrgica.
Deve se sobrepor, neste caso, o valor da tutela à vida em relação às limitações convencionais da contratação
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos como o que ora se apresenta já assinalou que o período de carência contratualmente estipulado não deve prevalecer em face de situações emergenciais nas quais a recusa de cobertura frustraria o próprio sentido do contrato.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÕES EMERGENCIAIS GRAVES. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Precedentes.

3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1153702/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0204597-2, Relator: Ministro Moura Ribeiro, data do julgamento 03/12/2018, DJe 05/12/2018)

Aplicável, ainda, à espécie, o Enunciado nº 302, da Súmula do STJ:

"É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

Com efeito, a documentação acostada aos autos demonstra o caráter de urgência do atendimento de que necessitou a Autora/Apelada, de modo que não há que se cogitar em cumprimento de período de carência, configurando-se abusiva a recusa da Ré/Apelante em autorizar o procedimento que a autora necessitava quando de sua internação.

DO DANO MORAL

No que se refere aos danos morais, temos que a conduta da Ré/Apelante, na forma relatada nos autos, vai além da injusta negativa de cobertura, revelando comportamento lesivo capaz de gerar danos, extrapolando o mero descumprimento contratual.

A conduta abusiva manifestada pela Ré/Apelante foi causa de exacerbado sofrimento para a Autora/Apelada que, necessitando do procedimento e dos stents, haja vista seu quadro clínico, deparou-se com a negativa da recorrente, embora mantivesse com elas contrato de plano de saúde destinado a essa finalidade, aumentando o sofrimento que já se fazia presente em razão da enfermidade que a acometia.

A recorrida viu-se desassistida no momento em que mais precisava de amparo, experimentando aflição e transtorno que representam abalo imaterial, já que superiores ao mero aborrecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura securitária, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, ou solicitar o medicamento necessário para o seu tratamento, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.

Confiram-se os seguintes precedentes: REsp 657.717/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrigi, DJ 12.12.2005; REsp 341.528/MA, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 09.05.2005; REsp 880035/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 18.12.2006; AgRg no Ag 846077/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 18.06.2007 AgRg no Ag 520.390/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 05.04.2004, estando este último assim ementado:

Agravo regimental. Recurso especial não admitido. Seguro saúde. Recusa em custear o tratamento de segurado regularmente contratado. Suspeita de câncer. Dano moral.

1. A recusa em arcar com os encargos do tratamento da agravada, com suspeita de câncer, já definida nas instâncias ordinárias como indenizável por danos morais, constitui fato relevante, principalmente por ocorrer no momento em que a segurada necessitava do devido respaldo econômico e de tranqüilidade para realização de cirurgia e posterior recuperação. A conduta do agravante obrigou a recorrida a procurar outra seguradora, o que atrasou seu tratamento em aproximadamente 06 (seis) meses. Somente o fato de recusar indevidamente a cobertura pleiteada, em momento tão difícil para a segurada, já justifica o valor arbitrado, presentes a aflição e o sofrimento psicológico.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n.° 520.390/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 05.04.2004).

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições da ofendida e a capacidade econômica da empresa ofensora.

Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, deixando de corresponder à causa da indenização.

Sobre esse tema Cavalieri Filho em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, p. 90, preleciona, "verbis":

"Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes."

Desse modo, a indenização deve ter um caráter preventivo, com a intenção de fazer com que a conduta danosa não volte e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não deve, todavia, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Assim, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, entendo que, no caso em concreto,
a importância a título de danos morais merece ser mantida no "quantum" de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), devidamente atualizados pelos consectários legais
.

Dessa forma, não merece reforma a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/02/2023